Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728795-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BIAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de ação de conhecimento (autos no 0701071-09.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora, MARIA DAS GRAÇAS BIAS. Pretende o agravante a reforma da decisão, a fim de revogar o benefício da gratuidade de justiça. Analisando as razões recursais, verifica-se que o réu agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. À autora agravada para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora